Tribunal: TJDFT
Processo: 0723521-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723521-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELVES TRANSPORTES LTDA - ME AGRAVADO: CARLOS FRANK LIMA REGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KELVES TRANSPORTES LTDA – ME (KVS Turismo), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0010704-26.2016.8.07.0007), ajuizada em desfavor de CARLOS FRANK LIMA REGO. A decisão agravada assim se pronunciou (ID 27514726 – pág. 126/127): “O executado se insurge contra o bloqueio de seus ativos financeiros no importe de R$ 6.130,28 (seis mil, cento e trinta reais e vinte e oito centavos), que estavam depositados em caderneta de poupança. Por ser valor inferior a 40 salários mínimos, requer a liberação com fulcro no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil (ids. 96323235 e 97141051). O exequente rechaça a alegação ao argumento de que a conta tem movimentação anômala, o que a desqualifica como conta investimento (id. 97346593). É o breve relato. Decido. Abstrai-se dos autos que foram bloqueados R$ 6.130,28 em conta mantida no BRB Banco de Brasília, agência 083, conta poupança integrada 002.939-7, que se refere a conta poupança (id. 96323236). Com efeito, a conta poupança é investimento da camada menos abastada da sociedade, remunerada segundo as regras de mercado pelo menor rendimento. Essa modalidade, de ordinário, serve ao acúmulo de pequenas cifras destinadas aos reveses da vida e algum conforto na velhice e, por isso mesmo, impõe-se a impenhorabilidade, na forma legal. No caso, conforme ponderou o exequente, a poupança e a conta corrente estão vinculadas a um único número e há movimentação entre elas, mediante transferências (ids. 97141060 a 97141066). Entretanto, ainda que evidenciada a movimentação anômala, o que, em tese, desvirtuaria a natureza da caderneta de poupança, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a referida norma deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas os valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Nesses lindes, foram constritos R$ 6.130,28 (seis mil, cento e trinta reais e vinte e oito centavos), valor este inferior a 40 salários mínimos, sendo de rigor sua liberação, conforme autoriza o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, por interpretação extensiva. Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros do executado (id. 89642029). Publicada esta decisão, libere-se a cifra, inclusive por ofício, se necessário. No mais, como o processo já esteve suspenso por 1 (um) ano ante a ausência de bens, agora, retornará ao arquivo provisório, sem baixa, na forma dos §§ 2o ao 4o do CPC.” Em sua peça recursal a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a quantia permaneça bloqueada até o julgamento de mérito do agravo e, no mérito, a reforma da decisão combatida para que seja reconhecido o desvirtuamento da conta poupança e seja mantido o bloqueio com a liberação em seu favor. Postula alternativamente, para que no mérito do presente recurso, caso seja mantido o desbloqueio do valor, que seja resguardado os honorários, por ser verba alimentar. Narra, em síntese, que o art. 833 do CPC determina que são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Aduz que da análise dos extratos juntados pelo agravado há evidente desvirtuamento da conta poupança, haja vista que ele a utiliza como corrente, realizando transações constantes, o que sugere a utilização da conta para recebimento de dinheiro e pagamentos de despesas ordinárias, características atribuíveis à conta corrente, o que afasta a impenhorabilidade, em consonância com a jurisprudência dominante. Defende que diante das circunstâncias específicas do caso, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC é mitigada, tendo em vista que é possível inferir o desvirtuamento da conta poupança, devido à presença de diversas operações financeiras, o que a aproxima de uma conta corrente. Afirma que após o bloqueio judicial o recorrido deixou de movimentar a conta. Diz que além de haver o desvirtuamento da utilização da caderneta de poupança, o agravado não demonstrou efetivamente a origem dos valores bloqueados em sua conta poupança e inexistem nos autos quaisquer evidências de que tais quantias se prestam à sua subsistência ou trazem risco à sua dignidade e de sua família. Ressalta que o executado é Policial Militar, com renda superior a maioria dos brasileiros. Destaca que o débito exequendo é composto de honorários sucumbenciais, que se trata de verba alimentar. É o relatório. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial na qual a exequente, ora recorrente, pretende receber o valor decorrente do inadimplemento de R$ 3.300,00, decorrente de cheques devolvidos. Foi dito que a credora, por mera liberalidade, poderia receber o valor das parcelas em atraso, acrescidas de juros legais e honorários advocatícios, estipulados em 30% do total do débito (ID 27514726 – pág. 17). O débito atualizado somaria R$ 7.087,11 (ID 27514726 – pág. 89/90). Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, previu hipóteses de impenhorabilidade. O art. 833, X, do Código de Processo Civil, estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal). Ocorre que, apesar da regra geral de proibição de penhora de valores depositados em conta poupança em quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC), a jurisprudência deste Tribunal de Justiça vem se orientando pela mitigação da impenhorabilidade nas hipóteses em que há constatação de desvirtuamento na utilização dessa espécie de conta, voltada essencialmente à reserva de sobras financeiras. No caso dos autos, verifica-se dos extratos bancários apresentados pelo executado, que foram efetuadas diversas movimentações bancárias de crédito e débito em sua conta poupança (ID 27514726 – pág. 113/119). Além do mais, o agravado ao impugnar a penhora realizada limitou-se a afirmar que os valores depositados em poupança eram impenhoráveis porque não superavam 40 salários mínimos, não tecendo qualquer argumentação no sentido de que o valor penhorado se tratava de verba alimentar (ID 27514726 – pág. 104/106). Desta forma, a movimentação tal como realizada desvirtua a finalidade deste tipo de conta, que é a de poupar as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro, as quais são acrescidas de remuneração (juros remuneratórios + TR) pela instituição financeira, o que reforça o entendimento do uso da mesma como conta corrente, de movimentação usual, o que torna possível a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista na norma processual, já que nela não se verificam valores destinados a sua subsistência. Diante deste cenário, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o uso da conta poupança como se conta corrente fosse afasta a incidência da proteção de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Neste sentido, colhem-se os seguintes julgados desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de execução, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia constrita. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833 do CPC). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07198238320198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 12/12/2019) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA BACENJUD. PENHORA. CONTA POUPANÇA. SAQUES E EXISTÊNCIA DE PEQUENA QUANTIA. DESVIRTUAMENTO. INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 833, X, CPC. ANÁLISE ESTREITA DO CASO CONCRETO. SUBSISTÊNCIA NÃO PREJUDICADA. Não obstante a proteção legal contida no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, o qual estabelece a impenhorabilidade absoluta de verbas depositadas em cadernetas de poupança cujo montante seja inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, é possível, segundo entendimento jurisprudencial deste e. TJDFT, o afastamento dessa proteção absoluta em casos de desvirtuamento das características da conta poupança. Consoante entendimento do c. STJ em relação ao art. 649, IV, do CPC/1973 (art. 833, IV, do CPC/2015): "(...) 5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. (REsp 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017)". Ademais, ponderando-se todas as peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a penhora efetivada não compromete a subsistência da devedora e de sua família. Outrossim, a construção jurisprudencial é no sentido de que, mesmo que as verbas depositadas sejam de natureza alimentar, com o passar do mês, as eventuais sobras perdem essa característica e, por consequência, são passíveis de penhora.” (07011971620198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 05/06/2019) – g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA. ABUSO DE DIREITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 2. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (07164308720188070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 18/02/2019) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. VÍCIO DE CITAÇÃO NÃO CONFIGURADO. COMUNICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO CONSTANTE NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PENHORA EM CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO A REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO CPC. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. AUSENCIA DE DANO AS PARTES. EXPRESSOES OFENSIVAS DENTRO DO CONTEXTO DA CAUSA. INVIOLABILIDADE DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta poupança - quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras - afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015. 3.1. Na situação em exame, a executada movimentou quase que diariamente a conta na qual sofreu constrição judicial, efetuando transferências em favor de terceiros (recebendo e transferindo valores), o que excepciona a proteção legal, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro. (...) 5. Agravo Interno prejudicado. 6. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.” (07183742720188070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 08/02/2019) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. PESQUISA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SIMULACRO DE CONTA CORRENTE. DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, X, DO CPC. INAPLICABILIDADE. ORIGEM SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelecer a impenhorabilidade absoluta de verbas depositadas em cadernetas de poupança cujo montante seja inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, é possível, segundo entendimento jurisprudencial, o afastamento dessa proteção absoluta diante de prova inequívoca de que a conta poupança compõe um simulacro de conta-corrente. 2. Inexistindo nos autos qualquer elemento comprobatório de que os valores depositados em conta poupança decorrem de proventos de natureza salarial ou remuneratória, não há qualquer óbice à penhora de quantia necessária ao pagamento de eventual débito. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (07150096220188070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 06/11/2018) – g.n. Desse modo, defiro o efeito suspensivo requerido pela agravante para que a quantia permaneça bloqueada até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator